Tribunal: TJSP
Processo: 1015790-37.2018.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fratura do polegar à esquerda - Comprovação da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho– Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, único interposto.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fratura do polegar à esquerda - Comprovação da lesão, do nexo causal e da incapacidade parcial e permanente do autor para o trabalho– Auxílio-acidente devido – Provido em parte o recurso oficial, único interposto.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).